Tribunal: TJSP
Processo: 0000434-62.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000434-62.2015.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante IGOR
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616
Apelante: Igor de Oliveira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 21986
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o
Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem
jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O
fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial
não
implica
necessariamente
que
seu
proceder
seja
insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade
penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença
concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 246/252, prolatada pelo MM.
Juiz Erika Dalaruvera de Moraes Almeida, cujo relatório ora se adota,
IGOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS foi condenado como incurso no art.
155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 08 meses,
substituída por detenção, em regime inicial aberto, e de 06 dias-multa, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
3
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena
corporal foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período de 08 meses. Foi
deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio
da insignificância.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
simples tentado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Igor de
Oliveira
[...] no interior da estação ferroviária, situada na Avenida
Brasil, no 1.441, Vila Ibar, nesta cidade e comarca, tentou
subtrair, para si, um extintor de incêndio da marca “Kidde
Premium”, avaliado em R$ 150,00, pertencente à CIA Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM), crime que apenas não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15 e
de avaliação de fls. 16/17.
A prova oral (fls. 235 e 236) colhida na instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
4
criminal, que conta com os depoimentos dos funcionários da “CPTM”,
corroborada com a confissão do acusado (fls. 237/238) nos exatos
termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Nos crimes de furto, as declarações das testemunhas
funcionárias da estação ferroviária vítima perante o Magistrado, são
cruciais à elucidação dos fatos. A isso se soma o fato de o acusado, ao
ser interrogado perante o Juízo, ter admitido tudo.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou
da criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se
não ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia
de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem
em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno
valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo
agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo
porque impende não apenas cotejar o valor da res com as condições
econômicas de cada vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado
sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade
social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
5
a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, o extintor de
incêndio foi avaliado em R$ 150,00, o que está longe de ser inexpressivo.
Pondere-se, ademais, que o equipamento que o acusado tentou subtrair
é de grande importância para os usuários da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos “CPTM”, eis que trata de aparelho de extintor de
incêndio, cuja eventual falta pode ensejar consequências nefastas, eis
que enseja risco não apenas de danos incalculáveis para a empresa
vítima, como para a integridade física e até mesmo as vidas dos
usuários.
A ação praticada pelo agente não deixa de revelar,
com efeito, certa periculosidade social.
As reprimendas dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial aberto, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado foram fixadas em seus mínimos legais,
ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, as
reprimendas mantiveram-se inalteradas, em razão de ela não ter o
condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo. Sobre o tema, reza o
Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ que “a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
6
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista
no art. 14, II, do CP, as sanções foram reduzidas de 1/3, eis que o
acusado fora abordado antes da saída da estação ferroviária. As sanções
restaram finalizadas em 08 meses de reclusão e em 06 dias-multa, á
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Adequada a incidência do privilégio (art. 155, § 2o, do
CP), mediante mera substituição da pena de reclusão por detenção,
inclusive ante à gravidade da conduta acima explicitada.
Correta a substituição da pena corporal por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período de 08 meses, sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de IGOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica desde já determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado de imediato o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
pena alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo período de 08 meses, sem prejuízo da pena de multa
originalmente imposta, poderá implicar em sua reconversão na pena de
08 meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi a originalmente
fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000434-62.2015.8.26.0616 -Voto no
7
ROBERTO GRASSI NETO
Relator